Tribunal: TJDFT
Processo: 0726181-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DUPLICATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO APONTADO. INDEVIDO O CANCELAMENTO DO PROTESTO REGULARMENTE EFETIVADO. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.

1. Em ação declaratória de inexistência do débito c/c cancelamento de protesto e reparação de danos deve a parte autora trazer elementos suficientes para comprovar que o protesto contra si realizado diz respeito a dívida já paga, sendo, portanto, indevido.

2. No caso concreto, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja a quitação da dívida relacionada ao primeiro protesto efetivado pela instituição financeira (art. 373, inciso I, do CPC).

3. Incabível a reparação por dano moral quando constatado protesto anterior regular, pois aplicável, por analogia, o teor do enunciado da súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

4. Configurada a sucumbência recíproca, em razão do acolhimento apenas parcial do pedido inicial, cabível a distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais.

5. Apelo conhecido e não provido.